Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-35.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000512-35.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELLEN DIANA DA SILVA MONGE - CPF: 044.958.461-59 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000512-35.2019.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

SUELLEN DIANA DA SILVA MONGE

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – FALHA DE SINAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE EFETUAR LIGAÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Alega a Recorrente que, no período de 26/02/2019 a 05/03/2019, o serviço de telefonia contratado com a Recorrida estava com falhas, o que lhe causou prejuízos imensuráveis.

Entretanto, a reclamante não demonstrou sofrer qualquer prejuízo, e para comprovar a existência de alegada falha no sinal, juntou apenas uma notícia de um site local, sem sequer apontar um único número de protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação.

Por outro lado, a Recorrida acostou aos autos histórico de ligações, onde aponta a existência de chamadas realizadas no período em que afirma ter ocorrido a suspensão.

Logo, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Relativo ao dano moral, saliento ainda que, a simples falha de sinal configura-se mero aborrecimento, não gerando dever de indenizar.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.
E calha ainda registrar que, mesmo que se comprovasse a falha de sinal nesse período, para o aparelho telefônico da recorrente, a decisão unânime desta Turma Recursal é de que a simples falha de sinal não é suficiente a gerar qualquer indenização por danos morais, sendo mero aborrecimento, mormente quando não se demonstra qualquer outra consequência que mera falha noticiada em sede de exordial, sendo mais uma daquelas ações aventureiras que assolaram os Juizados Especiais em tempos passados, demonstrando ainda a menor importância dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020